Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-05.2017.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001596-05.2017.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é parte
embargante Del Rio Mirassol Empreendimentos Imobiliários Ltda, e a parte embargada
Thales Vinicius Beneduzi.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001596-05.2017.8.26.0358/50000 -
Voto no: 5186*rl
2/4
Voto no: 5186
Embargos de declaração no: 1001596-05.2017.8.26.0358/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Mirassol
Foro de origem: Foro de Mirassol
Vara de origem: 3a Vara
Juiz(a) de origem: Marcos Takaoka
Embargante: Del Rio Mirassol Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargado(a): Thales Vinicius Beneduzi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
contradição quanto ao termo inicial. Juros de mora a partir do
trânsito em julgado. Ausência de contradição quanto à
aplicação
de
multa.
Caráter
infrigente
do
pedido.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
194/206, que deu parcial provimento ao recurso da parte embargante e deu provimento
ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange à incidência de juros de mora a partir
do trânsito em julgado, bem como no afastamento da aplicação da multa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001596-05.2017.8.26.0358/50000 -
Voto no: 5186*rl
3/4
Os embargos comportam acolhimento.
Há contradição quanto o termo inicial dos juros de mora no v. acórdão.
No tocante aos juros moratórios, tem-se que, tratando-se a espécie de
resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador,
devem eles incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, posto que inexiste
mora anterior do promitente vendedor.
Essa questão, aliás, restou definitivamente decidida pelo C. STJ, por
ocasião do julgamento do REsp no 1.740.911/DF (tema 1.002), sob o rito dos recursos
repetitivos, quando se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução
do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma
diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
No tocante ao afastamento da aplicação da multa, este não merece
prosperar, uma vez que a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL IMPERIAL PARL é a
administradora do loteamento fechado pertencente à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001596-05.2017.8.26.0358/50000 -
Voto no: 5186*rl
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)